Tribunal: TJES
Processo: 5009131-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009131-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIKO VIEIRA RANGEL e outros

AGRAVADO: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS MENSAIS INCOMPATÍVEIS COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maiko Vieira Rangel e Thais Ribeiro da Silva Rangel contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação declaratória de nulidade e resilição contratual ajuizada em desfavor de SPE Aracruz Moroba Empreendimentos Imobiliários Ltda. Os recorrentes alegam não possuir condições financeiras para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e pleiteiam a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os recorrentes fazem jus à gratuidade da justiça, considerando os rendimentos demonstrados nos autos e a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção juris tantum, podendo ser afastada mediante elementos nos autos que evidenciem a inexistência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Os contracheques apresentados demonstram que os recorrentes auferem remunerações brutas mensais de R$ 5.529,90 e R$ 5.390,15, valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

A contratação de advogado particular, embora não seja impeditivo absoluto, constitui indício relevante, somado aos demais elementos dos autos, para afastar a presunção de insuficiência financeira.

O indeferimento da gratuidade da justiça se justifica para evitar a concessão indevida do benefício, que deve ser destinado a pessoas que efetivamente não podem arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando há nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte para suportar as despesas processuais.

A percepção de rendimentos mensais em patamar incompatível com a alegação de hipossuficiência justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.

A contratação de advogado particular, aliada a outros elementos nos autos, pode ser considerada para infirmar a presunção de pobreza.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009131-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: MAIKO VIEIRA RANGEL e THAIS RIBEIRO DA SILVA RANGEL

AGRAVADO: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAIKO VIEIRA RANGEL
e
THAIS RIBEIRO DA SILVA RANGEL
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação declaratória de nulidade e resilição contratual ajuizada em desfavor de
SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 8995599) sustentam os recorrentes, em síntese, que fazem jus ao benefício da assistência judiciária, pois não possuem condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento.

Assim, ao argumento de que colacionaram aos documentos necessários à confirmação da hipossuficiência, pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para conceder-lhes a benesse.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pleiteiam os agravantes a concessão da gratuidade da justiça e, sem delongas, entendo ser o caso de desprovimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

No caso dos autos, em uma análise superficial inerente ao momento, não vislumbro elementos suficientes à reforma da decisão que indeferiu a benesse.

Afinal, os contracheques

apresentados (ids. 31003832 e 31003844 dos autos de origem) revelam que o recorrente Maiko auferiu remuneração bruta mensal de R$5.529,90 em junho de 2023, ao passo em que a agravante Thais auferiu rendimentos brutos na ordem de R$5.390,15 no mesmo mês, montante incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ademais, embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelos recorrentes.

No mesmo sentido já decidiu este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 4. Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da sentença ora hostilizada é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 26/02/2024).

De conseguinte, restando afastada a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, conheço do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009131-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAIKO VIEIRA RANGEL E OUTRO

AGRAVADO: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor
P
residente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maiko Vieira Rangel e Thais Ribeiro da Silva Rangel contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da ação declaratória de nulidade e resilição contratual ajuizada contra SPE Aracruz Morobá Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Os agravantes alegaram impossibilidade financeira para custear o processo sem prejuízo do próprio sustento, trazendo aos autos comprovantes de renda e despesas, buscando demonstrar hipossuficiência econômica.

O Eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, negou provimento ao agravo sob a alegação de que os documentos apresentados (contracheques dos agravantes indicando renda bruta mensal de R$5.529,90 e R$5.390,15, respectivamente) seriam suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de pobreza.

Destacou Sua Excelência que tais valores seriam incompatíveis com a situação de hipossuficiência, especialmente considerando a contratação de advogado particular pelos agravantes, elementos, portanto, que permitiriam infirmar a declaração de pobreza apresentada.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que é insuficiente o uso isolado de parâmetros abstratos (renda bruta mensal) para o indeferimento da justiça gratuita, devendo o magistrado analisar concretamente se as despesas processuais afetariam a dignidade e a manutenção financeira do interessado.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE.

1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
iuris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.

2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1836136 PR 2019/0263232-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ . SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O critério que observa apenas a remuneração líquida da parte, adotado pelo Tribunal de origem como parâmetro para o indeferimento do benefício vindicado não encontra amparo na Lei 1.060/1950, além de consistir em critério objetivo.

2. Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente (REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011).

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1664505 RS 2020/0035757-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

A documentação anexada ao processo demonstra que os agravantes têm despesas mensais fixas consideráveis, especialmente com moradia e educação (financiamento de graduação e pós-graduação), que alcançam R$2.332,83 (dois mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), bem como despesas ordinárias elevadas relativas a cartões de crédito, as quais, somadas às despesas básicas (alimentação, saúde, transporte, entre outras), reduzem substancialmente a renda líquida disponível mensal.

Afere-se, portanto, que as partes demonstraram nos autos uma situação financeira comprometida em razão das despesas mensais fixas e obrigatórias que consomem grande parte da renda líquida mensal do casal.

Ao mais, registre-se que o próprio objeto do litígio decorre justamente de dificuldades financeiras enfrentadas pelos agravantes para manter o pagamento regular das parcelas contratadas na aquisição de lote no valor de R$134.409,44 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e quatro centavos), circunstância que reforça ainda mais a necessidade de uma análise concreta e detalhada da situação econômica.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Elcio Coimbra de Freitas e outra contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de usucapião. Os agravantes alegam impossibilidade de arcar com as custas processuais em razão de comprometimento de suas rendas com empréstimos consignados e inscrição de seus nomes no cadastro de inadimplentes (Serasa), além de estarem respondendo a ação de cobrança no valor de R$115.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a presunção de hipossuficiência derivada de declaração e a ausência de provas suficientes para afastá-la. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo quando ilidida por elementos dos autos que evidenciem capacidade econômica. O afastamento dessa presunção de hipossuficiência deve ocorrer apenas quando houver provas claras de que o requerente possui condições financeiras de arcar com os custos processuais. No caso dos autos, os agravantes são aposentados com renda mensal líquida reduzida a aproximadamente R$3.347,13 após descontos de empréstimos consignados, além de possuírem restrições de crédito e estarem respondendo a processo de cobrança elevado, o que reforça a alegada dificuldade financeira. A ausência de prova suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência impede a negativa da gratuidade da justiça, sob pena de indevida restrição ao acesso ao judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência decorrente de declaração do requerente de gratuidade de justiça somente pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade financeira. A negativa de gratuidade da justiça sem prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência implica em restrição injustificada ao direito de acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5.6.2023, DJe 13.6.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008412-30.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 1.12.2023.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006597-61.2024.8.08.0000, Relator: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/11/2024)

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes.

É como voto.

Des.
Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator